Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-81.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Energia elétrica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC. Desnecessidade do pedido administrativo. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.